Tribunal: TJDFT
Processo: 0745552-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0745552-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR DE CARVALHO SOUSA AGRAVADO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo executado/agravante em face de decisão proferida nos autos da execução extrajudicial de no 0755422-64.2021.8.07.0016. Em suma, o agravante se insurge contra decisão de ID 173152185 dos autos originários, a qual manteve a decisão de ID 160420746, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a determinação de bloqueio judicial feita ao ID 150743290. Consta do ato impugnado as seguintes razões: “(...) A matéria objeto da impugnação id 161609197 já foi apreciada pela decisão fundamentada no id 160420746, tendo analisado os mesmos pontos ora abordados. Eventual insatisfação da parte executada deveria ser atacada pelo recurso cabível. A parte executada, no entanto, apresentou novamente impugnação ao cumprimento de sentença, reiterando matéria já analisada. Portanto, nada a prover em relação à petição id. 161609197. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos para juntada de guia SISBAJUD atualizada. Após, conclusos para decisão.” O agravante alega, preliminarmente, nulidade de citação. No mérito, afirma que o bloqueio de sua conta é irregular por se tratar de conta por meio da qual o agravante recebe seu salário, comprometendo seu sustento e de sua família. Sustenta, por fim, a prescrição do título executivo. O presente Agravo de Instrumento foi distribuído à r. Juíza de Direito Dra. Rita de Cássia, a qual declarou-se impedida, conforme decisão de ID 52972893. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos originários, nota-se que recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual nem mesmo merece conhecimento. O inciso III do art. 932 do CPC, bem como art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, uma vez que intempestivo. Explico. Na peça apresentada, o agravante afirma estar agravando contra a decisão de ID 160420746 dos autos de origem, a qual possui o seguinte teor: “(...) A matéria objeto da impugnação id 161609197 já foi apreciada pela decisão fundamentada no id 160420746, tendo analisado os mesmos pontos ora abordados. Eventual insatisfação da parte executada deveria ser atacada pelo recurso cabível. A parte executada, no entanto, apresentou novamente impugnação ao cumprimento de sentença, reiterando matéria já analisada. Portanto, nada a prover em relação à petição id. 161609197. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos para juntada de guia SISBAJUD atualizada. Após, conclusos para decisão.” Embora intitulada como “decisão”, tal pronunciamento possui natureza jurídica de despacho, uma vez que não se destina a indeferir ou deferir o mérito do pleito do exequente/agravante, mas tão somente a rejeitar nova impugnação apresentada, mantendo incólume a decisão precedente, esta sim, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “(...) Acerca do pedido do executado para que houvesse a liberação dos valores bloqueados, via sistema SISBAJUD, por se tratar de quantia referente à verba salarial, tenho que razão não lhe assista. Os extratos anexos de suas contas bancárias apontam a transferência da quantia de R$ 1.692,00 do Banco do Brasil para o NUBANK. Ocorre que, de acordo com a CTPS anexada pelo impugnante (Id 152941185), o executado recebe como remuneração valor acima de R$ 2.100,00. Além disso, constam como entradas no mês de março/2023, o importe de R$ 3.236,99, o que demonstra a existência de outras fontes de renda, além de sua verba salarial, não havendo, portanto, comprovação de que a referida quantia bloqueada judicialmente seja proveniente de seu salário. Além disso, conforme interpretação dada pelo STJ, a impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser afastada desde que fique demonstrada a ausência de comprometimento da dignidade da parte devedora. No caso, o impugnante alega que o bloqueio efetuado comprometeria a sua dignidade, posto que o impossibilitaria de prover seu sustento e o de sua família, bem como de pagar seu aluguel e a pensão alimentícia de seus dois filhos. Todavia, não há qualquer demonstração dos aludidos gastos, razão pela qual indefiro o referido pleito e mantenho o bloqueio de valores realizado nas contas do executado. Desse modo, inexistindo razões para o seu acolhimento, rejeito a impugnação apresentada pela parte devedora e determino o regular prosseguimento da execução. Intimem-se.(...)” Assim, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, não noto qualquer conteúdo decisório, uma vez que sobressai do ato recorrido mera prolação de “nada a prover” e impulso processual para a continuidade da demanda nos termos já decididos. Esse, inclusive, é o entendimento desta e. Corte de Justiça, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de “nada a prover” e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Processo: 07019487120178070000 - (0701948-71.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1029402 Data de Julgamento: 05/07/2017 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Publicação: Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”), realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Ainda, o próprio mérito do agravo de instrumento interposto demonstra que o agravante pretende, entre outros pedidos, a declaração de nulidade da citação e de impenhorabilidade dos valores penhorados, cuja manutenção se deu por meio da decisão de ID 160420746 dos autos de origem, a qual já se encontra preclusa. Assim, note-se que o agravante se insurge, em verdade, quanto à penhora mantida na decisão de ID 160420746 daqueles autos, sendo esta, portando, a decisão a ser atacada, e não da decisão que não analisou a impugnação, tendo em vista o objeto do agravo. Com efeito, analisando os autos de origem, especificamente na aba “expedientes”, verifico que o exequente/agravante foi intimado da decisão que rejeitou a impugnação no dia 05/06/2023, tendo até o dia 27/06/2023 para interpor Agravo de Instrumento, o que foi feito apenas em 23/10/2023, uma vez que erroneamente dirigiu interpelação inepta perante aquele juízo nominada como “impugnação” (ID 161609197 dos autos de primeira instância). Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do agravo interposto, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito